Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO. AVALIADOR. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade.
2. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873.
3. A mera alegação de que a tabela de vendas referente ao financiamento bancário do bem apresenta valor superior ao mensurado pela avaliadora é insuficiente para comprovar os alegados prejuízos que serão suportados pelos devedores.
4. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em reavaliação. Deve ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.